Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-55.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004426-55.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO AZAMBUJA - CPF: 250.920.309-68 (APELADO), RAUL DA SILVA AMARAL - CPF: 035.852.461-09 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), EDIMAR MACHADO FAGUNDES - CPF: 041.809.449-79 (ASSISTENTE), FERNANDA REGINA AZAMBUJA - CPF: 032.440.959-17 (ASSISTENTE), ROBERTO AZAMBUJA - CPF: 250.920.309-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO – PROVAS SUFICIENTES NO TOCANTE À MATERIALIDADE E AUTORIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Age com imprudência o agente que, ao realizar ultrapassagem em local proibido, dá causa a acidente de trânsito que resulta em morte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raul da Silva Amaral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses, cuja pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos – Id. 148120708.

Nas razões recursais, o apelante pede a reforma da sentença objurgada para que seja absolvido, sustentando a valoração indevida da prova obtida e culpa exclusiva da vítima – Id. 148120718.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 148120727.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 150131160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... No dia 08 de agosto de 2020, por volta das 11h50min, na MT 358, trecho entre Progresso e Serra Tapirapuã, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado, agindo por imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Roberto Azambuja.

Consta dos autos que, na data e horário supramencionados, a vítima conduzia o veículo Fiat Strada, placa QCM-7896, ao passo que o denunciado trafegava com o automóvel Nissan Versa, placa QBN 2E51, ambos na MT 358.

Foi apurado que o denunciado e a vítima trafegavam na mesma via de rolamento, oportunidade em que, em local de faixa contínua, portanto agindo com imprudência, o réu iniciou o processo de ultrapassagem do veículo Fiat Strada, conduzido por Roberto.

Concomitantemente, com a finalidade de ultrapassagem, a vítima executou manobra para a faixa contrária, vindo a colidir com o carro do denunciado.

O choque entre os veículos culminou em capotamento, a vítima Roberto sofreu diversas lesões que foram a causa eficiente de sua morte...” – Id.

148120656.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante busca a absolvição por falta de provas de que tenha agido de forma imprudente, atribuindo a culpa exclusivamente à vítima.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do crime previsto no art. 302 do CTB está comprovada pela Portaria (Id. 148120657, pp.3-4), Boletim de Ocorrência (Id. 148120657, pp. 5-6), laudo de necrópsia (Id. 148120657, pp. 12-23) e laudo do local do acidente (Id. 148120657-148120658).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Em seu interrogatório, o apelante apresentou a seguinte versão para os fatos:

“... Que havia avistado o carro da vítima mesmo antes da curva e também uma motocicleta na frente dele; tinha visibilidade da pista quando deu seta para ultrapassar pela esquerda; quando já estava rente ao carro da vítima, só sentiu o carro dele batendo no seu; não sabe se a vítima quis desviar da motocicleta ou ultrapassar ao mesmo tempo...”
-Id. 148120702, mídia.

Também inquirida na fase judicial, a informante
Iolanda Jéssica Santana
declarou que:

“... Transitavam sentido Barra do Bugres, antes da Serra, quando deu visão no finalzinho da subida, seu marido deu a seta para fazer a ultrapassagem e entrou na pista, porém, quando o veículo em que ocupavam alcançou a metade do veículo Strada, o condutor deste saiu da mão dele, vindo a colidir; seu marido perdeu o controle da direção e tentou voltar para a pista, mas não conseguiu, e ambos os carros capotaram; não sabe se a vítima quis ultrapassar ao mesmo tempo e não enxergou o veículo em que estavam por ter entrado em um ponto cego ou só queria desviar da motocicleta que estava a frente; que a sinalização do local estava bem apagada, então não sabe dizer se o local é uma faixa contínua; que o tempo estava limpo e seu marido tinha boa visão, também não vinha carro em sentido contrário...”
-Id. 148120702, mídia.

A testemunha
Fernanda Regina Azambuja,
filha da vítima, informou não ter presenciado os fatos, e que apenas tomou conhecimento do acidente por terceiros que estavam no local, os quais esclareceram que vítima e réu seguiam no mesmo sentido e que havia uma moto na frente do veículo ocupado por seu genitor, tendo ambos ultrapassado e batido entre si – Id. 148120702, mídia.

No caso, a defesa atribui a causa do acidente à ação repentina da vítima, que decidiu ultrapassar ao mesmo tempo, bem como à má sinalização do local.

No entanto, em sentido contrário à pretensão absolutória, tem-se o laudo de exame do local, o qual descreve detalhadamente as condições da pista, bem como a dinâmica do acidente. Veja-se:

“... 4.1 – Caracterização da via e condições climáticas (Figuras 1 – 3):

Tratava-se da rodovia MT 358, Distrito de Progresso, zona rural de Tangará da Serra-MT. Trecho da pista com traçado retilíneo com aclive,
compostas por duas faixas de rolamento
sendo uma no sentido Nova Olímpia/Progresso e outra no sentido oposto”.

“A visibilidade era ampla, sem obstruções físicas no momento dos exames, não havendo sinais de precipitação pluviométrica anterior aos exames...”
– Id. 148120657-148120658

As condições da pista, incluindo a visibilidade no local, é comprovada pela fotografia anexada no Id. 148120657, p. 37, a qual aponta a existência de faixa contínua, a indicar que não seria permitida a ultrapassagem.

Neste tópico, relevante esclarecer que, ao contrário do que afirma a defesa do apelante, existia a sinalização – enfraquecida, e não apagada a ponto de não ser notada pelos condutores de veículos.

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento judicial da testemunha ocular
Edimar Machado Fagundes
,
in verbis
:

“... dirigia seu caminhão logo atrás, distante cerca de 200 metros; foi tudo muito rápido.
Aparentemente ambos, quase que concomitantemente, abriram para fazer ultrapassagem e se chocaram
; viu que um motoqueiro trafegava em frente ao veículo da vítima, mas não reparou se ele estava fazendo manobras perigosas; o local era sinalizado que não podia ultrapassar; onde os carros se chocaram não tinha visão de pista, foi logo depois de uma curva e uma baixada...”
– Id. 148120702, mídia.

Em síntese, a prova se faz de forma suficiente à formação da convicção de que o acusado efetivamente deu causa ao acidente, ao agir de forma imprudente, eis que, da análise conjunta de seu interrogatório, laudo pericial e declaração testemunhal, realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, assumindo o risco e, com a eclosão do acidente e do resultado morte, nasce à responsabilização criminal.

Assim agindo, o apelante infringiu o disposto no art. 302 do CTB, motivo pelo qual deve ser responsabilidade por homicídio, na modalidade culposa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

“
Não há falar em absolvição por culpa exclusiva da vítima quando, ao revés disso, a somatória das provas pericial e testemunhal demonstra seguramente que a causa do acidente automobilístico que culminou no evento morte foi a conduta imprudente do réu, que transitando em velocidade acima de 90 km/h, quando a máxima permitida era 60 km/h, tentou realizar ultrapassagem e perdeu a direção do veículo, invadindo a faixa à lateral e colidindo contra a camionete da vítima, que por força do impacto iniciou uma série de capotamentos
” (N.U 0015397-68.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 25.9.2019).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023